Tribunal: TJES
Processo: 0034548-63.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034548-63.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “PERSONALIDADE” E INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REPRIMENDA REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar
de inviolabilidade de domicílio.
Os policiais civis, somente adentraram no imóvel, após a autorização concedida por MARGARETE DA COSTA RIBEIRO, proprietário do apartamento e tia da ré. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais civis, quando ouvidas em Juízo, relataram que já tinha conhecimento do envolvimento da ré, com a traficância, além de encontrarem as drogas apreendidas, dentro do seu guarda-roupa, e que estavam acondicionadas, de forma a permitir, a pronta comercialização.

3. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4.

Dosimetria.
Não é possível a negativação da baliza “personalidade”, pois a existência de ação penal em curso, não é fundamento idôneo para sua desvaloração, devendo ser reconhecida como neutra.

5. A quantidade de drogas apreendidas não é grande (05 porções, 09 buchas e 01 cigarro de maconha, pesando, aproximadamente, 175 gramas), o que não justifica o aumento procedido, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, deve ser reduzida a pena-base, para o mínimo legal.

6. Na última etapa, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante da ré, já que os policiais civis, possuíam prévias informações acerca do seu envolvimento com a traficância, além de possuir uma condenação, pela prática do mesmo delito, na comarca de Belo Horizonte-MG, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, inclusive, encontra-se cumprindo pena definitiva, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

7. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena da ré, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0034548-63.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHAYENE GABRIELLE DIOMAR ISAAC (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NAYANI TEIXEIRA LIMA - MG183998

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposta por

SHAYENE GABRIELLE DIOMAR ISAAC
,
contra a sentença (fls. 361/366) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Há uma preliminar,
onde a defesa aduz a nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No entanto, verifico que os policiais civis, somente adentraram no imóvel, após a autorização concedida por MARGARETE DA COSTA RIBEIRO, proprietário do apartamento e tia da ré, conforme depoimento da testemunha RENATO LUIS DA SILVA (fls. 262), que participou da operação policial.

Outrossim, registro que o delito de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais civis, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça
:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa pugna pela
absolvição da ré, pelo crime de tráfico de drogas, ou por sua desclassificação, para o delito de posse de entorpecente
,
para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, pleiteia
a redução da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Narra a denúncia
que, no dia 12 de setembro de 2012, policiais civis foram até a residência da acusada, localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas.

Após autorização da proprietária, adentraram no imóvel, e localizaram no quarto da ré,
05 (cinco) porções de maconha, pesando 165 (cento e sessenta e cinco) gramas, 09 (nove) buchas, também de maconha, embalada em sacos plásticos tipo chup-chup, e ainda 01 (um) cigarro, da mesma substância
.

A peça acusatória ainda relata, que os policiais civis, após a prisão em flagrante de MARIA MADELENA SIMMER, chegaram ao nome da acusada, a qual realiza o tráfico de drogas interligado com aquela, respondendo por este crime, no Estado de Minas Gerais.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que a
materialidade
restou estampada, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 11), auto de apreensão (fls. 12) e laudo de química forense (fls. 86/87).

Por sua vez, a
autoria
também está comprovada, pois a testemunha policial civil RENATO LUIS DA SILVA (fls. 262), quando ouvida em Juízo, relatou que já tinha conhecimento do envolvimento da ré, com o tráfico de drogas, pois ela seria um “braço da organização”, que tinha como gerente a pessoa de MARIA MADALENA, presa anteriormente.

Narrou ainda, que encontraram as drogas apreendidas dentro do guarda-roupa da acusada, e que estavam acondicionadas, de forma a permitir, a pronta comercialização.

Por sua vez, a testemunha EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA (fls. 281), também policial civil, quando do seu depoimento judicial, narrou que recebeu uma denúncia, informando o envolvimento da ré com o tráfico de drogas, e a sua relação com a traficante MARIA MADALENA, e que ela teria a função de repassar os entorpecentes, para os usuários.

Disse ainda, que após realizarem buscas no imóvel, foram apreendidas as drogas, dentro do guarda-roupa, que estava no quarto da ré.

Destarte, a versão dos policiais civis não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte da acusada, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro ainda, que em seu interrogatório judicial (fls. 332), a ré confirmou que era proprietária das drogas, no entanto, disse que era para seu uso, afirmando que comprava uma quantidade maior, para usar em 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias.

Desta forma inviável o acolhimento do pedido absolutório, pois
“
o tráfico de drogas é classificado como tipo misto alternativo, porque descreve não uma, mas várias hipóteses de realização do mesmo fato delituoso, não se exigindo que todos os núcleos do tipo estejam presentes para a consumação do delito, bastando somente a presença de um deles. Assim, ainda que o meio utilizado pelo paciente tenha se revelado ineficaz para a entrega efetiva da droga no caso concreto, ainda assim já estava consumado o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar", o que está alinhado ao entendimento consolidado deste Sodalício.
(...)”.Nesse sentikdo cito precedente do STJ (AgRg no HC n. 616.818/SP, relator
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma,
julgado em 9/12/2020
, DJe de 15/12/2020)

Outrossim,
em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de

redução
da pen
a
,
fixada em 06 (seis) anos de reclusão,

verifico que, na primeira fase dosimétrica, a Magistrada negativou a baliza “personalidade”, no entanto, a existência de ação penal em curso, não é fundamento idôneo para sua desvaloração, devendo ser reconhecida como neutra.

De igual modo, reputo como indevida a exasperação da pena, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que a quantidade de drogas apreendidas não é grande, totalizando 05 (cinco) porções, 09 (nove) buchas e 01 (um) cigarro de maconha, pesando, aproximadamente, 175 (cento e setenta e cinco) gramas, o que não justifica o aumento procedido, com base na referida norma.

Assim, reduzo a pena-base, para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na última etapa,
diferentemente do que pretende a defesa, entendo como inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante da ré, já que os policiais civis, possuíam prévias informações acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo o “braço da organização”, que tinha como gerente a pessoa de MARIA MADALENA SIMMER.

Ademais, a acusada, embora tecnicamente primária, já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, no processo nº 1146747-60.2018.8.13.0024, que tramitou na comarca de Belo Horizonte-MG, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, inclusive, encontra-se cumprindo pena definitiva, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena da ré
SHAYENE GABRIELLE DIOMAR ISAAC,
fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Parecer Ministerial para dar parcial provimento ao recurso.